Tribunal: TJSP
Processo: 0007963-94.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0007963-
94.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes DOUGLAS JOÃO DO
NASCIMENTO e EDUARDO CONDE CORRAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007963-94.2017.8.26.0606 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0007963-94.2017.8.26.0606
COMARCA: SUZANO 2a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): DOUGLAS JOÃO DO NASCIMENTO e EDUARDO CONDE
CORRAL
APELADO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 47.820
Apelação Criminal Furto qualificado.
PENAS
MANTIDAS

Réus
portadores
de
maus
antecedentes
e
reincidentes

Impossibilidade
de
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência
A confissão não deve
prevalecer
sobre
a
reincidência

Manutenção
da
qualificadora da escalada
Correta a fixação do regime
fechado para início de cumprimento de pena - Recursos
desprovidos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 318/325, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar os réus:
- DOUGLAS JOÃO DO NASCIMENTO às penas de 3 anos
e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-
multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155,§ 4o, inciso II e IV, do
Código Penal;
- EDUARDO CONDE CORRAL às penas de 2 anos e 11
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa,
no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155,§ 4o, inciso II e IV, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007963-94.2017.8.26.0606 -Voto no
3
Penal.
Foi deferido o apelo em liberdade aos acusados.
Inconformados, recorrem os réus.
DOUGLAS requer o afastamento da qualificadora e a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal (fls. 359/364).
EDUARDO
pugna
pelo
afastamento
da
reincidência
referente ao proc. no 0006204-71.2012. Pleiteia, outrossim, a compensação
integral da reincidência remanescente com a confissão espontânea (fls. 366/371).
Apresentadas contrarrazões aos recursos (fls. 375/379),
nesta instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos apelos (fls. 387/393).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
No caso em tela, os réus insurgem-se, tão somente, quanto
ao reconhecimento da qualificadora e às penas fixadas, razão pela qual os
presentes recursos serão analisados em face do princípio “tantum devolutum
quantum appellatum”.
Nesse sentido, já decidiu a 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em venerando acórdão proferido no HC 226193/DF, relatado pelo
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS),
julgado aos 10.4.2012, DJe 18.4.2012, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007963-94.2017.8.26.0606 -Voto no
4
“(...) 3. Efeito devolutivo dos recursos. Extensão da
matéria impugnada. Limitação da atuação do órgão judicante ad quem aos
contornos traçados na insurgência recursal. Medida que mantém hígidos
princípios basilares da Justiça: a inércia jurisdicional, da igualdade
processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum quantum appellatum
tem regência sobre o âmbito recursal penal, a fim de coibir manifestações
judiciais extra, citra ou ultra petita”.
O apelo de EDUARDO no tocante à exclusão da
qualificadora pela escalada não comporta provimento, mormente porque, como
bem observou o d. Procurador Geral de Justiça:
“A qualificadora da escalada foi atestada pela perícia
que comprovou que o acesso ao local da subtração exigiu galgar muro de
fechamento do imóvel vizinho com dois metros de altura e, também, no
interior do imóvel da vítima demandou escalar um vão para acessar o
segundo pavimento e um gradil do imóvel que totalizou três metros, tudo
conforme as fotografias e o laudo pericial assinado por perito oficial
demonstraram (ver fls. 120/9).
A confirmar a prática do furto no interior de residência
mediante escalada é encontrado o relato do ofendido que disse que para
acesso ao seu imóvel “(...) pularam o portão, acho que uns dois metros;
depois subiram numa escadinha e conseguiram subir na minha sacada”,
enquanto a versão da testemunha presencial Hugo ratifica essa afirmação,
ao dizer que houve escalada para acessar o sobrado do qual foram
subtraídos os bens, sem falar que os acusados não negaram o acesso
anormal ao imóvel do ofendido, referindo que isso ocorreu depois de
alcançarem uma janela que estava aberta”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007963-94.2017.8.26.0606 -Voto no
5
Desta forma, inafastável o reconhecimento da qualificadora,
a qual restou sobejamente comprovada pela prova pericial e testemunhal.
Assim, passo à análise das penas impostas aos apelantes,
as quais não comportam reparos.
No tocante a DOUGLAS, a pena-base foi fixada em 1/3
acima do patamar mínimo legal, em 2 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento
de 13 dias-multa, com fulcro nos elementos norteadores do art. 59, do Código
Penal.
A
exasperação
da
pena-base
foi
devidamente
fundamentada pelo d. magistrado sentenciante e encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, operando-se em virtude da
existência de condenação anterior pela prática de furto qualificado.
Na segunda fase, a pena foi novamente exasperada em
1/4, diante da dupla reincidência ostentada pelo apelante, tornando-se definitiva
em 3 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Com relação a EDUARDO, a pena-base foi fixada em 1/6
acima do patamar mínimo legal, alcançando 2 anos e 4 meses de reclusão, e
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, diante dos maus
antecedentes do apelante.
Na segunda fase, correta a exasperação da pena em 1/4,
diante da dupla reincidência do acusado, tornando-se definitiva em 2 anos e 11
meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ao contrário do sustentado pelo apelante, o processo
criminal no 0006204-71.2012.8.26.0606 deve sim ser considerado para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007963-94.2017.8.26.0606 -Voto no
6
reincidência, uma vez que, entre o trânsito em julgado da condenação, que
ocorreu em 28.01.2013, e a data dos fatos destes autos, em 31.05.2017, não
transcorreu lapso temporal superior a 5 anos.
Por fim, inviável a compensação integral da confissão
espontânea com a reincidência, uma vez que, no entendimento deste Relator, o
qual encontra respaldo na jurisprudência da Suprema Corte, a reincidência deve
ser considerada como circunstância preponderante, nos termos do art. 67, do
Código Penal.
Finalmente, mantenho o regime fechado fixado para início
de cumprimento de pena, diante dos maus antecedentes e da reincidência
ostentados pelos apelantes.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator